Tribunal: STF
Processo: RE 75607
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-20
Data de publicação: 1974-08-20

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. ADMISSIBILIDADE
DE PERICIA PARA A FIXAÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE CONFUSAO
COM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DIVERGENCIA ENTRE LAUDOS
PERICIAIS. FALTA DE APRECIAÇÃO, NO ACÓRDÃO, DE QUESTÕES
RELATIVAS AO NÃO CABIMENTO DE LAUDO DE DESEMPATE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSIVEL POR FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NULIDADE DO JULGAMENTO POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE AGRAVO NO
AUTO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA, POR TER O ACÓRDÃO JULGADO A
QUESTÃO SUSCITADA NO AGRAVO E REITERADA NA APELAÇÃO.
JUROS DE MORA FIXADOS SEM OFENSA A LEI.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.